Tribunal: TJBA
Processo: 8000559-06.2016.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000559-06.2016.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE DE SOUZA BORGES

Advogado(s)
:
LEONARDO GOULART SOARES

APELADO: BANCO DO BRASIL e outros (4)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PAULO EDUARDO PRADO, ANA PAULA CONCEIÇÃO ÁVILA DE CARVALHO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO
PELA INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N. 14.905/2024. OMISSÃO IN
EXISTENTE
.

ENFRENTAMENTO EXPRESSO DA MATÉRIA SUSCITADA.
CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para reconhecer a abusividade dos juros e anatocismo em contratos bancários, determinando a restituição de valores cobrados a maior, com aplicação de juros e correção monetária conforme a vigência da Lei nº 14.905/2024.

O recurso apontou omissão na definição do termo inicial dos juros de mora, apesar de a decisão embargada ter enfrentado diretamente os pontos controvertidos e apresentado fundamentação expressa quanto à forma de devolução dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração, e se é cabível a imposição de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada enfrentou os fundamentos essenciais da controvérsia, inclusive a restituição de valores de forma simples ou em dobro, conforme modulação dos efeitos fixada no
EAREsp
nº 676.608/RS.

A suposta omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora não subsiste, pois o acórdão foi expresso sobre a aplicação da nova sistemática da Lei nº 14.905/2024 e dos critérios de direito intertemporal.

A matéria trazida nos embargos não constitui vício previsto no art. 1.022 do CPC, mas tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que caracteriza uso protelatório do recurso.

Aplica-se a multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, afastada a incidência da Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A ausência de vício no acórdão embargado e a tentativa de reexame da matéria configuram caráter protelatório, justificando a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; CC, art. 389,
p.u
., e art. 406; Lei nº 14.905/2024; CDC, art. 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no
AgREsp
1.801.210/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.11.2021; STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000559-06.2016.8.05.0045
,

nos quais figuram como Embargante
s

ITAÚ UNIBANCO S.A.
e
BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
,
e Embargad
o,

JOSÉ DE SOUZA BORGES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo
BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
, e
NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS opostos pelo ITAÚ UNIBANCO S.A,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA